Tribunal: STF
Processo: ARE 1416185
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MANN+HUMMEL Brasil Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha das teses firmadas pelo Supremo nos julgamentos dos Temas n. 20/RG e n. 1.100/RG.



    Nas razões do agravo, alega ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no recurso extraordinário.



    Passo a analisar o próprio extraordinário. Verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E TERCEIROS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS - INCIDÊNCIA - PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO -DOENÇA/ACIDENTE - I N E X I G I B I L I D A D E .



    No apelo nobre, argumenta violação aos arts. 7º, XVII; 195, I, “a”; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Aduz impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos nas situações em que não há remuneração por serviços prestados, como no 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado, ante a natureza indenizatória da verba.



    Assevera que, apesar da recente decisão proferida pelo Supremo acerca da incidência de contribuição sobre o terço constitucional de férias, o debate ainda aguarda finalização, sobretudo em relação à modulação dos efeitos da decisão. Postula o sobrestamento do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema n. 985/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu como devida a incidência de contribuição previdenciária, em razão de sua natureza remuneratória, sobre os eventuais reflexos do aviso prévio no décimo terceiro salário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como compreendeu legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, consoante tese firmada no Tema n. 985/RG.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin, que conhecia do recurso da União apenas em relação ao capítulo do acórdão referente ao terço constitucional de férias, para negar provimento e fixava tese diversa. 



    Assim, reformo meu entendimento anterior e aplico a tese fixada pelo C. STF quanto à legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.



    .......................................................................................................



    No tocante aos eventuais reflexos do aviso prévio no décimo terceiro salário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do egrégio STJ, é devida a incidência de contribuição previdenciária em decorrência de sua natureza remuneratória, devendo a exação incidir sobre o total da gratificação natalina (décimo-terceiro salário).



    Dissentir do entendimento do Tribunal regional — quanto à natureza jurídica da verba, para fins de incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado —, demandaria reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, circunstância inviável em sede extraordinária.



    Ressalto, no ponto, que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal.



    A propósito, julgando o ARE 1.260.750, piloto do Tema n. 1.100/RG, esta Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    (ARE 1.260.750/RJ, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes.



    2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RE 1.160.504 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de fevereiro de 2020).



    Para além disso, o Plenário, na análise do RE 1.072.485, caso-líder do Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:



    FÉRIAS ACRÉSCIMO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    (RE 1.072.485, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, Tema 985/RG, DJe de 2 de outubro de 2020)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Todavia, em decisão proferida pelo ministro André Mendonça, DJe de 26 de junho de 2023, foi determinada a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que envolvessem o referido debate:



    Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    32. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. Intime-se. Publique-se. 



    Assim, surge imprescindível a determinação de suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    3. Ante o exposto, considerando que uma das matérias impugnadas é abarcada pelo Tema n. 1.100/RG, e que o debate alusivo ao terço constitucional de férias é abrangido pelo Tema n. 985/RG (em que determinada a suspensão nacional dos processos), determino a devolução dos autos à instância a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente